Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-31.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos à execução – IPTU e taxa de lixo – Exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014 – Município de Jundiaí – CDHU – Alegação de ILEGITIMIDADE PASSIVA, ISENÇÃO TRIBUTÁRIA e IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA - IMUNIDADE RECÍPROCA já antes afastada, em exceção de pré-executividade - Benefício que, de todo mod, não se estende às SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Não

Ementa:
Embargos à execução – IPTU e taxa de lixo – Exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014 – Município de Jundiaí – CDHU – Alegação de ILEGITIMIDADE PASSIVA, ISENÇÃO TRIBUTÁRIA e IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA - IMUNIDADE RECÍPROCA já antes afastada, em exceção de pré-executividade - Benefício que, de todo mod, não se estende às SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Não registrado – Propriedade que só se transfere com o registro no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação do artigo 173, § 2o, da CF/88 – Precedentes desta C. Corte - Autora que detém a atual propriedade do imóvel, logo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da execução - ISENÇÃO – Inexistência de lei que tenha concedido benefício de isenção à CDHU – Verba honorária bem fixada - Sentença mantida – Apelo desprovido.